Tribunal: TJMT
Processo: 0005420-64.2018.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005420-64.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEITOR LIMA SILVA - CPF: 010.693.041-90 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – VEDAÇÃO – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Nos termos das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ, considera-se válida a cobrança de comissão de permanência, desde que expressamente pactuada, limitada a taxa dos juros contratuais da normalidade e não cumulada com os demais encargos de mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005420-64.2018.8.11.0004

APELANTE:

HEITOR LIMA SILVA

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HEITOR LIMA SILVA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,
lançada
nos autos da ação revisional a
juizada em face do
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, objetivando
“
(a) afastar a cobrança de juros capitalizados
;

(b) reduzir os juros remuneratórios
; Fundamento: taxa que ultrapassa a

média do mercado.
(c) excluir comissão de permanência e outros encargos;
Fundamento: o autor não se encontra

em mora, posto que foram cobrados encargos contratuais ilegalmente

durante o período de normalidade
”
(Id 124530203).

Contrarrazões ofertadas no Id 124530209, postulando pelo desprovimento deste apelo.

Preparo recolhido no Id 124530204.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
HEITOR LIMA SILVA
, ora apelante, ajuizou a presente ação revisional em face do
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
,
aqui apelado, onde su
stenta que celebrou com a requerida um contrato de financiamento no valor de R$35.626,56 (trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) a ser quitado em
48
(quarenta e cinco) parcelas de
R$742,22 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos)
.

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se o autor-apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial para
“
(a) afastar a cobrança de juros capitalizados
;

(b) reduzir os juros remuneratórios
; Fundamento: taxa que ultrapassa a

média do mercado.
(c) excluir comissão de permanência e outros encargos;
Fundamento: o autor não se encontra

em mora, posto que foram cobrados encargos contratuais ilegalmente

durante o período de normalidade
”.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a cédula de crédito bancário de Id 124530192 informa a taxa de juros mensal (1,39%) e a anual (18,01%). Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o autor informa que sobre o contrato pactuado em
outubro/2013
houve incidência da taxa de juros na ordem de
1,39%
ao mês e de
18,01%
ao ano
, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (08/02/2013), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,42% a.m.
e
18,39% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira.”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

No que diz r
espeito a cobrança de
comissão
de
permanência
, em reiteradas oportunidades, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“É admitida a incidência da
comissão
de
permanência
desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual”
(
AgRg no REsp 1270283/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/8/2012).

A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da
comissão
de
permanência
, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual (
AgRg no REsp 1027526/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 02/08/2012).

Vê-se, pois, que a cobrança da
comissão
de
permanência
, por si só, não caracteriza ilegalidade.

De outro lado, importante o registro dos Enunciados 30, 296 e 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que tratam da matéria ora examinada:

"A
comissão
de
permanência
e a correção monetária são inacumuláveis."
(Enunciado n. 30).

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão
de
permanência
, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado."
(Enunciado n. 296).

"A cobrança de
comissão
de
permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."
(Enunciado n. 472).

Desse modo, descabida, pois, a cobrança de
comissão
de
permanência
cumulada com demais encargos, devendo o credor optar por um ou outro – ou
comissão
de
permanência
, calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à soma dos encargos moratórios e remuneratórios do contrato (taxa do contrato), ou juros de mora e multa – caso o devedor deixe de quitar, a tempo e modo, a obrigação por ele assumida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS GARANTIDORES – POSSIBILIDADE – CLAUSULA DE RENUNCIA DE FIANÇA – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRECLUSÃO LOGICA -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO QUANDO HÁ CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS –
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Conforme o verbete sumular nº 581 do STJ "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil.
É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária. Precedentes do STJ
O recolhimento das custas processuais enseja a preclusão logica do pedido da gratuidade da justiça, pois demostra a capacidade financeira de arcar com os encargos processuais.”
(TJ-MT 00082803920178110015 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, tão somente para
excluir
a
comissão
de
permanência
cumulada com outros encargos moratórios, para o período da inadimplência, devendo a instituição financeira compensar/devolver (
CC
, art.
876
), de forma simples, os valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, cujo valor deve ser apurado por meio de liquidação de sentença.

Por fim, considerando que a parte apelante decaiu na maior parte de seus pedidos, não há falar em inversão do ônus de sucumbência, nem em majoração de honorários sucumbenciais. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022